Tribunal: TJMT
Processo: 1013219-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013219-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), DENIVALDO RODRIGUES FLOR - CPF: 816.092.801-72 (PACIENTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- H
OMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E A UNIDADE PRISIONAL NÃO OFERECE TRATAMENTO EMERGENCIAL ADEQUADO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR -
PACIENTE PORTADOR DE “DIABETES MELITUS TIPO 1 - (DM1) INSULINO-DEPENDENTE” - DOENÇA GRAVE
-
PERÍCIA MÉDICA

-
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - DIFICULDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL EM CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR

RECOMENDÁVEL - JULGADOS DO STJ
-
ORDEM CONCEDIDA.

A
“crise mundial do Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde”,
inclusive de pessoas presas, de modo que, considerado o estado de saúde do paciente
, “o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão”
(STJ, HC nº 572858).

Sopesados o estado de saúde do paciente, a dificuldade de tratamento no interior da unidade prisional em caso de urgência/emergência e a excepcionalidade da prisão diante da pandemia do COVID-19,
mostra-se
recomendável converter a custódia corporal em domiciliar (CPP, art. 318, II).

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal -

LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.”
(STJ, AgRg no HC nº 557.255/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013219-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. THEMIS LESSA DA SILVA

PACIENTE(S):

DENIVALDO RODRIGUES FLOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DENIVALDO RODRIGUES FLOR contra ato comissivo do Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
nos autos de execução penal (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042)
, que indeferiu pedido de prisão domiciliar,
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e VI do CP - (
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta ser o paciente portador de
diabetes mellitus
e
“correr risco de morte”,
visto que a unidade prisional não oferece tratamento emergencial adequado.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente
“o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar”
(ID 95362951), com documentos (ID 95362953 /ID 95362965).

O pedido liminar foi indeferido (ID 95761970).

O Juízo singular prestou informações (ID 98519967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - Trata-se de PEP - Pedido liminar se confunde com o mérito da Ação Constitucional - Paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e VI do Código Penal - Inconformismo defensivo - Requer concessão liminar da ordem para que seja concedido ao paciente a prisão domiciliar, em razão de suas patologias e do risco de contágio decorrente da Pandemia - alegada a Ausência de tratamento no sistema penitenciário -Insubsistência - O risco de contágio, não pode significar um salvo conduto para liberdade indiscriminada de presos - A Recomendação n° 62/2020 do CNJ é mera orientação, não possui efeito vinculante - Constrangimento ilegal não demonstrado - Pela denegação do mandamus
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 99820495)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Themis Lessa Da Silva [OAB/MT 15.355], considerado o pedido de sustentação oral (ID 101248493).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente possui condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado no dia 18.2.2020 - art. 121, §2º, I e VI do CP - (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

O paciente iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em 10.1.2021 e o requisito objetivo para progressão, ao regime semiaberto, está previsto para 21.3.2026 (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

Em 20.2.2021, a Defesa formulou pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

Em 5.4.2021, o Juízo da Execução Penal determinou a avaliação médica do paciente, com respostas
“aos seguintes questionamentos: O penitente é portador de doença grave? Qual? Qual é o tratamento indicado ao caso em tela? O tratamento pode ser realizado intramuros? “Qual é o estado geral de saúde do apenado?”
(SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

Em 14.4.2021, o médico Wagner Mota Correa [CRM-MT 10.131], vinculado ao Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, realizou perícia no paciente e a seguinte
“avaliação clínica”
:

“[...] Reeducando em bom estado geral, lúcido, orientado, normocorado, apresentando quadro clínico de Diabete, Transtorno de Ansiedade, Depressão, Hernia de Hiato, Insônia.

II.I – Das condições da cela

O Reeducando encontra-se recluso em cela com mais 3 reeducandos, estes positivados com covid-19, Ele tendo comorbidade, corre grande se acaso contagiar com o vírus da covid, podendo levar a óbito por falta de recursos necessários.

Sendo que hoje na referida consulta, o R. Denivaldo já apresentando sintomas gripais, referentes ao covid-19, febre, dor nos olhos, diarreia e vômito.

III – Dos quesitos do juiz?

1-

O penitente é portador de doença grave? Qual?

Sim, ele é portador de doença Diabetes Melitus Tipo 1 - DM1 (Cid 10-E-10)) insulino-dependente, considerada uma doença grave com complicações associadas a: Doença cardíaca e enfarte, Lesões renais, Lesões oculares, Lesões Neurológicas e Problemas nos pés.

Portador de Síndrome Depressivo, Cid 10- F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos).

Portador de Hérnia de Hiato, Cid 10-K44 (Hérnia Diafragmática)

2- Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

O tratamento são eles:

Insulina de ação intermediária (NPH), Insulina Regular ou de ação curta (Humulin R), dieta alimentar monitoramento frequente da glicemia e pratica de exercícios físicos.

Já na Depressão, ansiedade e insônia existem várias opções de tratamento nos casos, ele usa Trazadona 150mg, Clonazepam 2mg

e Zolpidem 10mg.

3-O tratamento pode ser realizado intramuros?

O tratamento da DM1 pode ser realizado intramuros, mas tem riscos emergências glicêmicas (a mais frequente é e hiperglicemia ou hipoglicemia, necessitando do atendimento de urgência/emergência, que fica distante da unidade, colocando em risco a vida do penitente).

4. Qual é o estado geral de saúde do apenado?

O recuperando encontra-se em regular estado de saúde, pois seus níveis glicêmicos estão parcialmente controlados.

A administração da insulina, e demais medicação é supervisionada pela equipe de saúde do período matutino e vespertino, de segunda a sexta. Nos demais horários, os aparelhos de glicemia fique em posse do recuperando para controle, pois, a sua glicemia pode oscilar, necessitando correção rapidamente.

Quanto ao COVID-19,

a Diabete é um fator de risco associada a forma gravíssima, o que gera uma grande preocupação e maiores cuidados da equipe de saúde, pois o caso de contaminação do recuperando poderá ocasionar serias complicações. [...]

Concluo que o quadro de saúde do recuperando é extremamente baixo, levando em consideração que nos últimos meses o paciente teve uma perca brusca de peso pelo descontrole da glicemia e má alimentação recomendada para um diabético, necessitando-se assim de acompanhamento médico, nutricionista, alimentação adequada ao quadro do paciente e cuidados gerais.”
(ID 95362953)

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital [Núcleo de Execução Penal] manifestou-se contrariamente ao pleito
(SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

Em 16.6.2021, a Defesa pediu a transferência do paciente para uma das unidades prisionais de Pontes e Lacerda/MT ou de Cáceres/MT, em razão da proximidade com seus familiares (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

Em 16.6.2021, o Juízo da Execução Penal [ 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar e ordenou a transferência do paciente nos seguintes argumentos:

“[...]
No caso versado, em análise de toda a documentação acostada ao feito, verifica-se que o laudo acostado à mov. 19.1, embora indique a existência de patologias, informa da possibilidade de tratamento intramuros e ainda que o penitente encontra-se estável.

No mais, importa destacar o zelo da Administração Penitenciária e Superintendência de Saúde Penitenciária, na adoção de rígidos protocolos sanitários e de atenção à saúde dos penitentes, revelando baixo índice de agravamento de casos de COVID-19 relacionados a penitentes recolhidos nas unidades prisionais. [...]

Pelo exposto, na ausência de suporte probatório tenaz que viabilize a concessão da prisão domiciliar humanitária, por ora, INDEFIRO o benefício pleiteado. Porém, no intuito de não descurar da atenção necessária à saúde do penitente, determino a direção da Penitenciária Central do Estado que promova o acompanhamento do penitente, inclusive com direcionamento para a vacinação contra o COVID-19, vez que inserido em grupo de risco.

Por derradeiro, quanto ao pedido de transferência, encaminhe-se o pleito à SAAP, a fim de que, na inexistência de impeditivos, promova o retorno do recuperando à Comarca de Pontes e Lacerda, já que próxima de seus familiares.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito
-
SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042)

Em 23.7.2021, determinou as
“providências necessárias para a efetivação da transferência”
do paciente para a Comarca de Pontes e Lacerda (
SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

O paciente foi recambiado para o Centro de Detenção Provisório de Pontes e Lacerda, no dia 20.8.2021,
e o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá declinou a competência para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes Lacerda
(
SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente tem 48 (quarenta e oito) anos de idade, é portador de
“Diabetes Melitus Tipo 1 - (DM1) insulino-dependente, considerada uma doença grav, depressão, ansiedade e insônia
”; realiza tratamento
“para DM1 - Insulina NPH, Insulina Regular”,
necessitando dieta alimentar rigorosa, monitoramento frequente da glicemia e prática de exercícios físicos
;
os medicamentos para
“depressão, ansiedade e insônia, Trazadona 150mg, Clonazepam 2mg e Zolpidem 10mg”
são
“providenciado por familiares”
, conforme perícia realizada pelo médico Wagner Mota Correa [CRM-MT 10.131], em 14.4.2021, o qual concluiu que o tratamento do paciente pode ser realizado intramuros, mas
“no caso da DM1 tem risco emergências glicêmicas precisando atendimento de urgência/emergência que fica muito distante da unidade prisional, colocando em risco a vida do penitente”
, ou seja,
apesar da possibilidade do tratamento na unidade prisional [
Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda]
, eventual urgência/emergência coloca em risco a vida do paciente
, que apresenta, ainda,
“ferimento ocasionado por arma de fogo em perna, com risco de infecção devido patologia de base (DM) descompensada”,
consoante declaração subscrita pelo médico Osmar Pavarini [CRM/MT 1872], da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, de Pontes e Lacerda

(
SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
E mais,
“corre grande risco de vida se acaso contagiar com o vírus da COVID, podendo levar a óbito por falta de recursos necessários”
(ID 95362953).

A
diabetes está incluída nas condições de risco para complicações pelo COVID-19, à luz do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde (Disponível:
https://portalarquivos.saude.gov.br
).

Noutro giro, a
“crise mundial do Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde”,
inclusive de pessoas presas, de modo que, considerado o estado de saúde do paciente
, “o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão”
(STJ, HC nº 572858 - Min. Nefi Cordeiro - 20.4.2020).

Sopesados o estado de saúde do paciente, a dificuldade de tratamento no interior da unidade prisional em caso de urgência/emergência e a excepcionalidade da prisão diante da pandemia do COVID-19,
mostra-se
recomendável converter a custódia corporal em domiciliar (CPP, art. 318, II).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal -

LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.”
(AgRg no HC nº 557.255/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.4.2020)

“[...] a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.”
(AgRg nos EDcl no RHC nº 112.552/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.9.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para colocar o paciente em prisão domiciliar, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à avenida José Martins Monteiro, nº 1.104, Jardim Primavera, Pontes de Lacerda/MT (ID 95362963), mediante
avaliação periódica a critério do Juízo da Execução Penal [
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes Lacerda]
,
não podendo dela se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação do benefício (CPP, art. 318, II) e
sem prejuízo de determinação de
monitoramento eletrônico pelo Juízo da execução Penal, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021